Tribunal: TJES
Processo: 5002357-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002357-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGRAVADO: OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002357-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE ANCHIETA

ADVOGADO : VINICIUS LUDGERO FERREIRA

RECORRIDO : OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 57.334.237/0001-26

ADVOGADO : RAFAEL QUEIROZ SALES - OAB MG82924 E OUTRO

RECORRIDO : MUNICIPIO DE GUARAPARI

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE ANCHIETA interpôs Agravo de Instrumento por inconformado com o julgado de origem que rejeitou o pedido de cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo ente público.

Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse determinada a expedição de alvará para o levantamento da quantia depositada em juízo – R$ 2.135.744,66 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) mais acréscimos legais –, em cumprimento provisório de sentença favorável ao ente público.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão interlocutória ID 734742, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões da empresa Agravada pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Sem contrarrazões do Município de Guarapari, conforme certidão ID 1140377.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA INADMITIR O PRESENTE RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002357-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE ANCHIETA

ADVOGADO : VINICIUS LUDGERO FERREIRA

RECORRIDO : OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 57.334.237/0001-26

ADVOGADO : RAFAEL QUEIROZ SALES - OAB MG82924 E OUTRO

RECORRIDO : MUNICIPIO DE GUARAPARI

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Verifico,
prima facie,
a inadmissibilidade do recurso.

O Agravo de Instrumento foi interposto em face da r. decisão de 1º grau que rejeitou o pedido cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo ente público, extinguindo o incidente.

No referido julgado, o juízo de origem determinou, expressamente, o arquivamento da via satisfativa em apreço.

E, de acordo com o entendimento consolidado do c. STJ, o recurso cabível em face de decisão que resolve o cumprimento judicial extinguindo a via executiva é a Apelação Cível, sendo considerado erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, transcrevo alguns precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior entende que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a fase executória, constitui decisão terminativa, impugnável por meio de apelação, e não por agravo de instrumento.

Precedentes.

1.1. No caso, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau extinguiu expressamente a fase executória, razão pela qual é devido o retorno dos autos à origem, para que o recurso de apelação então apresentado pela ora agravada seja apreciado.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1759351/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3º, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 174.288/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.
Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução
.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.

203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6.
No sistema regido pelo NCPC,
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 825.802/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

Na mesma linha, este e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO E DE NÃO CONHECIMENTO FACE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REJEITADAS MÉRITO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TELEMAR NORTE LESTE S/A DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR QUE NÃO ABRANGE O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTES DE SUA PROLAÇÃO QUE TIVERAM A FINALIDADE DE PAGAMENTO NATUREZA DO REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL QUE É DE PAGAMENTO VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO QUE NÃO SE SUBMETEM AO ACORDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar de não cabimento do apelo
O recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. Preliminar rejeitada
.
2. Preliminar de não conhecimento porque fora interposto apenas em face do Estado do Espírito Santo, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida na sentença O cumprimento de sentença foi deflagrado pelo Estado do Espírito Santo objetivando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais a que fora condenada a apelada. À vista disso, correto o recurso de apelação que constou como apelado, também, o Estado do Espírito Santo porque esse é parte no cumprimento de sentença. Preliminar rejeitada. 3. Mérito O magistrado acolheu a impugnação em relação ao Estado do Espírito Santo, determinando ao exequente que promova sua habilitação no juízo falimentar. Por outro lado, indeferiu o pedido da Telemar Norte Leste S/A de levantamento dos valores depositados para fins de garantia do juízo. 4. Nesse caso, embora o fato gerador do crédito e o seu trânsito em julgado tenham ocorrido anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial e à própria homologação do plano de recuperação judicial, o que leva a conclusão de que se trata de crédito concursal, a decisão do agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, oriundo da recuperação judicial (processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001) concluiu que o decisum não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes de sua prolação que tiveram a finalidade de pagamento. 5. Nessa senda, a apelante, ao ajuizar a demanda e requer o depósito caução, estava ciente de que a improcedência de sua demanda refletiria na imediata expedição de alvará para levantamento do valor depositado para cumprimento da obrigação, como pretendia que, nessa hipótese, o depósito fosse convertido em pagamento. A própria natureza do referido depósito judicial, embora denominado depósito-caução, é de pagamento. 6. Diante de uma obrigação de pagar, independente de ser crédito proveniente de tributo ou não, a improcedência da demanda anulatória, com o respectivo trânsito em julgado, impõe que o cumprimento de sentença seja pelo rito pertinente e, sendo assim, eventual depósito judicial se convola em pagamento definitivo, na busca da satisfação do credor. 7. Os valores depositados em juízo não se submetem ao acordo de recuperação judicial. 8. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000395, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

No caso em julgamento, o MM. Magistrado de 1º grau prolatou verdadeira sentença, rejeitando o pedido de cumprimento judicial provisório e, ainda, determinando o arquivamento do incidente, autuado em apartado e com numeração própria.

Dessa maneira, a impropriedade do recurso eleito pelo Município para impugnar a decisão
a quo
constitui equívoco inescusável, justificando o não conhecimento do presente Agravo.

Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Apelada e
INADMITO o recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002357-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE ANCHIETA

ADVOGADO : VINICIUS LUDGERO FERREIRA

RECORRIDO : OUTOTEC TECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 57.334.237/0001-26

ADVOGADO : RAFAEL QUEIROZ SALES - OAB MG82924 E OUTRO

RECORRIDO : MUNICIPIO DE GUARAPARI

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA VIA SATISFATIVA.

1. O recurso cabível em face de decisão que rejeita pedido de cumprimento judicial, extinguindo a via satisfativa é a Apelação Cível, sendo considerado erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, acolher a preliminar e inadmitir o recurso.